Tribunal: TJES
Processo: 5001261-41.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-41.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001261-41.2022.8.08.0002
ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara
RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1. DECLARAR nulo o contrato firmado pelas partes (n. 571975395) e, em razão disso, DETERMINAR à parte requerida que esta cancele o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e objeto desta demanda. 2. CONDENAR a parte requerida na obrigação de se ABSTER de realizar novos descontos no benefício previdenciário da Requerente, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como CONFIRMAR a decisão de ID n. 18686912. 3. CONDENAR o Requerido a indenizar a Requerente, a título de danos morais, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. 4. Ademais, por medida de equidade e justiça (autorizada pelo art. 6º da Lei n. 9.099/95) e diante da nulidade do contrato de empréstimo, para que as partes voltem ao
status a quo
, DETERMINO a compensação dos valores a serem restituídos mutuamente entre as partes, conforme a fundamentação supracitada. Em razão da compensação, CONDENO o Requerido a restituir à parte requerente o valor de R$ 3.516,44 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), com juros moratórios desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar a partir de cada desconto indevido.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE APRESENTA AS SEGUINTES PRELIMINARES: a) CERCEAMENTO DE DEFESA, EM DECORRÊNCIA DA PROVA ORAL NÃO OPORTUNIZADA; b) INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, DESTACANDO A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E A IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES, ASSIM COMO DE SE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(3).
NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA APRESENTADA EM SEDE DE RECURSO.
O JUÍZO
A QUO
FIRMOU SEU CONVENCIMENTO A PARTIR DAS PROVAS DOCUMENTAIS CONTIDAS NOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. AO MAGISTRADO, COMO SEU DESTINATÁRIO FINAL, COMPETE A ANÁLISE DA VIABILIDADE OU NÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PODENDO INCLUSIVE JULGAR ANTECIPADAMENTE O PEDIDO, DE SORTE A RESOLVER A QUESTÃO MERITÓRIA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 355, INCISO I, E DOS ARTS. 370 E 371, TODOS DO CPC. POR QUALQUER ÂNGULO, PORTANTO, RESTA EVIDENTE O NÃO CERCEAMENTO. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A DESTACADA PRELIMINAR.
(4).
EM RELAÇÃO À PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, VÊ-SE QUE O PONTO FOI DEVIDAMENTE APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
, DE MANEIRA QUE SÃO CONFIRMADOS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, OS FUNDAMENTOS DE NÃO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO PROCESSUAL LANÇADOS NO ATO GUERREADO.
(5).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS QUESTÕES APONTADAS NO RECURSO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL, QUE, POR SINAL, AS ENFRENTOU COM ACERTO. VALE ANOTAR QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, PORQUANTO O INSTRUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS CONTÉM A SUPOSTA ASSINATURA DE ADESÃO DA AUTORA, O QUE CONTRARIA A SUA CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO, RECONHECIDA EM DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. ASSIM, A PARTIR DA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA (Súmula 479/STJ), TEM-SE PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CDC, art. 14), A JUSTIFICAR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, ASSIM COMO A CONDENAÇÃO DA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO (CDC, art. 42, parágrafo único), DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO,
in re ipsa
, NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIÁS, O
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO POR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL ENCONTRA-SE ARBITRADO DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, ASSIM COMO ESTÁ CORRETA A INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE SUA FIXAÇÃO. POR FIM, É ACERTADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES, NA LINHA DETERMINADA PELO ATO SENTENCIAL.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)